Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-34.2020.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-34.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIDIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 522.425.361-68 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1000781-34.2020.8.11.0030 – Nobres.

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
: Ezidio Domingos da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira deu causa ao processo em não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000781-34.2020.8.11.0030 – Nobres.

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
: Ezidio Domingos da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nobres, que nos autos de exibição de documentos que lhe move Ezidio Domingos da Silva, julgou procedente o feito para determinar que a Ré apresente os documentos elencados na inicial, bem como que a mesma apresente, em 05 dias, o comprovante de despesas judiciais no valor de R$ 3.348,83, sob pena de desconsideração dos valores (artigo 400 do Código de Processo Civil), além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois, nunca se negou a apresentar os documentos requeridos na demanda, e por isso, não pode suportar o ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 202340966), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000781-34.2020.8.11.0030– Nobres.

Apelante
: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
: Ezidio Domingos da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ezidio Domingos da Silva manejou ação de exibição de documentos alegando, em suma, que possui contrato de alienação fiduciária de um veículo, Palio Fire, Placa NJE 1531, Cor Vermelho, Ano 2010. Arguiu que requereu administrativamente a cópia dos contratos, especialmente o extrato com todos os encargos cobrados (inclusive judicial), valor de alienação do veículo em virtude de um suposto débito remanescente, por meio das reclamações formalmente registradas, mas não obteve resposta (ids. 202344789 e 202344788).

Requereu a procedência do pedido, com a condenação da instituição financeira a exibir os documentos que deram origem aos descontos bancários e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O feito foi julgado procedente para determinar que a Ré apresente os documentos elencados na inicial, bem como que a mesma apresente, em 05 dias, o comprovante de despesas judiciais no valor de R$ 3.348,83, sob pena de desconsideração dos valores (artigo 400 do Código de Processo Civil), além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade (id. 202340966).

Irresignado, o apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois, nunca se negou a apresentar os documentos requeridos na demanda, e por isso, não pode suportar com quaisquer ônus de sucumbência.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que o apelado demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento (ids. 202344789 e 202344788), contudo, não obteve qualquer resposta, advindo à juntada parcial dos documentos, como o contrato pactuado entre as partes, somente após o manejo da ação, na peça contestatória, fato demonstrativo que de outra forma o réu não o faria (id. 202340960).

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.9.2019).

Assim, mesmo com o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba honorária.

No caso dos autos, o réu não apresentou todos os documentos requeridos, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência, sem qualquer diminuição.

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida, nos termos fixados pelo magistrado sentenciante.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024